Tribunal: STF
Processo: HC 209891
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SONEGAÇÃO FISCAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIDADE MATERIAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR: SÚMULA N. 691. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM O FILHO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Silva Naves e outros, advogados, em benefício de Thiago Arruda Prado Cavalcante, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.11.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 709.492/DF.



    2. Contra esse ato foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o constrangimento ilegal impugnado pela presente via mandamental surge diante do desprezo das peculiaridades e da excepcionalidade que o caso demanda, pois, a provocação realizada ao Juízo de 1º grau da Vara da Santa Maria/DF e à 2ª Turma Criminal do TJDF é direta e objetiva: a presença conjugada do paciente e da mãe do menor são imprescindíveis ao impedimento do agravamento do estado de saúde mental do seu filho, o menor Thiago Arruda Lima Cavalcante”, diagnosticado no espectro do autismo.



     



    Sustenta “a imprescindibilidade da revogação de sua Prisão Preventiva ou, se muito, pela sua substituição pela prisão domiciliar monitorada, alicerçado em um pedido de cunho humanitário: as consequências que incidem ao estado de saúde do seu filho, considerando a necessidade da presença dos pais para poder dar continuidade ao tratamento, sob pena de agravamento do seu delicado estado de saúde mental”. 



    Enfatiza que “a decisão impugnada reconhece o estado de piora da saúde mental do menor, mas posiciona-se no sentido de que a substituição da medicação é elemento suficiente para atenuar o agravamento do seu estado de saúde ante a ausência da figura paterna.



    (...) a decisão colegiada atropelou o cunho humanitário do escopo da impetração, conformando-se com a submissão do menor a medicação mais agressiva em detrimento da manutenção da prisão preventiva do Paciente sob o pretexto de garantia da Ordem Pública.



    Nesse ponto específico, não merece vigorar o constrangimento ilegal, pois a submissão de menor a um aumento na dosagem de medicação contrapondo-se à conservação do édito cautelar reverbera em uma pungente violação ao precedente fixado no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704/DF, aos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ”. 



    Argumenta que, “ao estabelecer a necessidade de ajuste na medicação, em nenhum momento o laudo atesta que essa providência teria o condão de dispensar a companhia do Paciente, restringindo-se a recomendá-la, tão somente, como medida paliativa conjugada e acessória”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O recebimento do presente Habeas Corpus, com concessão de Liminar, superando a súmula 691, cassando a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente ou, se assim não for, realizando a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP: i) prisão domiciliar; ii) monitoramento eletrônico; iii) impedimento de contato por quaisquer meios, com demais investigados e/ou testemunhas de acusação; alicerçado no HC Coletivo nº 165.704/DF (Doc. 17) e nos documentos e relatórios médicos de seu filho Thiago Arruda Lima Cavalcante.



    b) Requer a anotação dos advogados subscritores nos autos, e a sua intimação a todos os atos do processo, especialmente para promoção de sustentação oral, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272 do NCPC/15” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 709.492/DF, requisitadas informações e determinado o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. A decisão é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Na espécie, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou teratologia.



    5. O juízo processante analisou a situação do filho menor do paciente e manteve a custódia cautelar, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policial da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR/PCDF) pela decretação da prisão preventiva (na modalidade de conversão de prisão temporária) de ERENI VARGAS DE CASTRO, THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO e RAFAEL DE CASTRO, apontados como autores dos delitos de sonegação fiscal, falsidade ideológica, falsidade material e organização criminosa, apurados no curso dos Inquéritos Policiais nº 204/2018 e nº 369/2018 (ID 107640175). (...)



    Cuida-se de robusta investigação policial que trata da apuração de organização criminosa voltada à prática dos delitos de sonegação fiscal, falsidade ideológica e falsidade material.



    No bojo das investigações foram colhidos fundados indícios de que os ora representados ERENI VARGAS DE CASTRO, THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO, e RAFAEL DE CASTRO, juntamente com VITÓRIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO e KÉRCIA PAULO DA SILVA, mantinham uma organização criminosa.



    Ressalte-se que, a partir da quebra de sigilo telemático autorizada por este Juízo, foram obtidos indicativos da participação de vários atores na realização dos crimes sob investigação, expandindo o número de agentes que participavam efetivamente do cometimento de ilícitos, além de alcançar o agente responsável pelo derrame de notas frias que trouxeram os prejuízos fiscais ao erário do Distrito Federal.



    A Autoridade Policial logrou colher fundados elementos de convicção no sentido de que o núcleo executivo da organização criminosa é encabeçado por integrante que atua na prática de crimes há longa data, sendo os delitos voltados à sonegação fiscal a partir da constituição de empresas, por meio de documentação fraudulenta, conforme demonstrou a investigação em curso e os elementos trazidos na representação (RELATÓRIO nº 622/2021 – DECOR, ID 103425480).



    Nesse contexto, também se obteve elementos razoáveis, fruto de interceptação telefônica autorizada por este Juízo, no sentido de que o grupo continua plenamente atuante, com evidente estabilidade e profissionalismo.



    A quebra telemática demonstrou ainda que, com o tempo, a organização criminosa vem, inclusive, se fortalecendo e ganhando novos integrantes, gerando prejuízos aos cofres públicos que hoje somam R$ 314.115.658,09 (trezentos e quatorze milhões, cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).



    De fato, as circunstâncias do crime demonstram que se trata de ação que só poderia ser levada a cabo por meio de um grupo criminoso estruturado, com conhecimento técnico e elevados recursos financeiros.



    Demonstra a presente representação que o grupo criminoso envolvido se emoldura como organização criminosa, com elaborada divisão de tarefas, se valendo da criação de empresas de fachada, a partir de documentação falsa, gerando créditos de ICMS a terceiros (empresas destinatárias), com fim de promover a sonegação fiscal.



    A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme exsurge dos relatórios policiais e da representação.



    A investigação levada a cabo pela Autoridade Policial logrou reunir, até o momento, fortes elementos indicativos da atuação de organização criminosa, com amplo alcance, bem como o envolvimento dos representados, que se encontra minudenciado na representação de ID 107640175, constando inclusive os trechos das interceptações em que a participação de cada um deles foi descoberta e as condutas específicas praticadas.



    No curso do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, determinados por este Juízo nos autos de n. 0706857-87.2021.8.07.0010, foram encontrados, nos endereços dos quatro representados, documentos falsos, cartões bancários e cártulas de cheques vinculados aos representados, além de um local que, em tese, seria utilizado como um ‘laboratório’ de falsificação de documentos, havendo maquinários e petrechos para a produção de documentos públicos falsificados.



    Passo ao exame do papel de cada um dos representados na organização criminosa investigada, a partir do que aduzido na representação da Autoridade Policial.



    O representado THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE é tido como um dos líderes do grupo criminoso, em atuação direta com o representado ERENI VARGAS DE CASTRO. Ainda, teria papel efetivo no chamado núcleo operacional, captando clientes que se beneficiam das notas fiscais frias, promovendo a abertura de empresas de fachada, recebendo os certificados digitais das empresas criadas e realizando a emissão das notas em nome dos clientes envolvidos nas sonegações fiscais.



    A partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária na residência e em empresas vinculadas ao representado THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, em 28/10/2021, foi localizada cédula de identidade falsificada em nome de Marcos Arruda Santiago, utilizada pelo representado em testilha, além de uma outra identidade ideologicamente falsa, expedida no II/PCMT, que teria sido utilizada para a constituição de sete empresas, a fim de serem empregadas no esquema de sonegação fiscal.



    (…) O fundamento para a prisão cautelar é a garantia da ordem pública e da ordem econômica.



    Os robustos elementos colhidos com as medidas cautelares determinadas por este Juízo, em especial a partir das interceptações telefônicas e do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, demonstram a habitualidade delitiva da organização criminosa, que continua plenamente atuante, com evidente estabilidade e profissionalismo, o que demonstra a existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.



    Mais que isso, vê-se que os representados tratam a prática das atividades criminosas como próprio meio de vida, não se vendo minimamente intimidados ou inclinados a encerrar essa atuação lesiva, o que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados.



    Cuida-se de grupo criminoso estruturado, com conhecimento técnico, elevados recursos financeiros e elaborada divisão de tarefas, que se emoldura como organização criminosa e teria sido responsável pela prática de sem-número de crimes, inclusive, se fortalecendo e ganhando novos integrantes com o passar do tempo, gerando prejuízos aos cofres públicos que hoje somam R$ 314.115.658,09 (trezentos e quatorze milhões, cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).



    Tais elementos concretos colhidos nos autos demonstram que a liberdade dos representados representa elevado risco de reiteração delitiva, sendo de rigor a prisão como único meio de coibir e impedir o prosseguimento das atividades da organização criminosa e novos desfalques ao Erário. (...)



    Por sua vez, cumpre trazer à baila da presente decisão a questão de ordem pessoal aventada pela Defesa do representado THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE por ocasião do pedido de revogação da prisão temporária formulado nos autos n. 0706857- 87.2021.8.07.0010.



    Aduz a Defesa, em apertada síntese, que a ausência do representado ensejou agravamento do comportamento de um de seus filhos menores, diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista, o que ensejou necessidade de ajuste de medicação (ID 107559022). A Defesa colacionou como paradigma o julgado do Supremo Tribunal Federal no HC 165.704/DF para, ao fim, pedir a revogação da prisão temporária ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, assim como anexou relatórios médicos e receituário do filho do representado (IDs 107559020 e 107559022), dentre outros documentos.



    Naqueles autos, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 107727628).



    Passo, portanto, a examinar e decidir a questão, que embora aventada para impugnar medida cautelar de natureza diversa, ostenta natureza preliminar ou prejudicial em relação à decretação da prisão preventiva.



    Como cediço, a reforma legislativa das medidas cautelares pessoais de 2011 resultou na nova redação dos artigos 317 e 318 do CPP, que tratam da prisão domiciliar, a qual passa a configurar alternativa à prisão preventiva (com recolhimento cautelar em estabelecimento prisional assemelhado ao de regime fechado), nas hipóteses expressamente previstas. Essas hipóteses foram elastecidas pela edição da Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância).



    Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos - ou seja, quando a liberdade do acusado colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal -, razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o indiciado ou acusado permaneça recolhido em sua residência.



    Com base em tais dispositivos, a Defesa requereu a revogação da prisão temporária ou sua conversão em prisão domiciliar, alegando que a ausência do requerente no âmbito familiar tem causado danos psicológicos a seu filho menor Thiago Arruda Lima Cavalcante.



    De fato, consta dos autos que o requerente possui dois filhos menores, conforme documentos acostados pela Defesa.



    A privação da liberdade normalmente gera repercussão na vida familiar do preso, acarretando dificuldades no dia a dia. Todavia, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a demonstração de que a situação do preso se encaixa em uma das hipóteses legais que admite tal benefício, o que, no caso do representado, no momento, não restou atendido. A Defesa não trouxe aos autos prova pré-constituída que demonstre que o requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, bem como a impossibilidade absoluta de que a genitora ou outro responsável promova os cuidados dos menores. (...)



    Por fim, o relatório psicológico relativo ao filho do requerente acostado pela Defesa (ID 107559022), em que pese mencionar que a justificativa pela piora de seu comportamento permeie a ausência do pai, destacou a necessidade de ajuste da medicação. Ou seja, a presença do pai não é a única forma de superar as dificuldades que o filho do requerente enfrenta neste momento, segundo o relatório em questão. Outrossim, a criança encontra-se sob os cuidados de sua genitora.



    Ressalte-se que o representado, enquanto em liberdade, atuava de forma ativa, permanente e profissional na prática de vários crimes, tendo, inclusive, utilizado do nome de seus filhos para a prática de crimes.



    Nesse sentido, o Relatório nº 585/2021 – DECOR, indica que o veículo do representado está em nome de seu filho Thiago Arruda Lima Cavalcante, além do menor também constar como sócio de uma empresa, juntamente com a outra filha do representado, Mariana Arruda Lima Cavalcante.



    Nesses termos, concluo, com base nas informações disponíveis, que o requerente não faz jus à conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, como sugere sua Defesa, sem prejuízo de que esta decisão seja novamente reexaminada em caso de apresentação de relatório médico atual e específico que de fato produza convicção diversa neste Juízo. (....)



    Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública e a ordem econômica. A par disso, a conduta pretérita dos representados, com sua denotada afronta à ordem instituída, inclusive continuando na prática de crimes mesmo após ter conhecimento das investigações policiais pretéritas, não se mostra compatível com pessoas que pretendam, por mera liberalidade, abandonar a senda delitiva e submeter-se voluntariamente às determinações do Poder Judiciário.



    Ante todo o exposto, REVOGO AS PRISÕES TEMPORÁRIAS e, sem solução de continuidade, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de ERENI VARGAS DE CASTRO, THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO e RAFAEL DE CASTRO, qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6º, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, e no artigo 2º, § 7º, da Lei n. 7.960/1989” (doc. 17 – grifos nossos).



    6. A Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão de primeiro grau, denegando o Habeas Corpus n. 0735590-93.2021.8.07.0000, nos termos seguintes:



    “Na hipótese vertente, não se extrai das provas colacionadas ao presente ‘writ’ ser o paciente imprescindível aos cuidados do filho portador do espectro de autismo nem ser o único responsável pelo cuidados do filho de 4 (quatro) anos de idade, de maneira que o caso não se amolda aos normativos permissivos contidos no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.



    Aliás, cumpre salientar que, consoante destacado pela eminente autoridade judiciária na decisão que decretou a prisão preventiva, o laudo médico da Neurologista Pediatra Dra. Juliana de C. Naves Peixoto, CRM-GO 15.249/ROE10114, datado de 3-novembro-2021, indicou que a piora do comportamento da criança em razão da ausência do pai implicou na necessidade “ajuste da medicação” (ID 30508360) e, inclusive, receitou a nova medicação/dosagem, conforme ID 30508360.



    Outrossim, a Defesa anexou à presente impetração um novo relatório médico, para reforçar que a ausência do pai piorou estado de saúde do filho do paciente (ID 30896183).



    Não se desconhece que o espectro de autismo “não é uma patologia e sim um transtorno que necessita de acompanhamento permanente e contínuo de terapeutas e família”, conforme relatou, em 22-junho-2021, a fonoaudióloga Dra. Ana Claudia B. F. Gratão, CRFA 5 -11016 (ID 30508361, p. 2, e ID 30508361, p. 2).



    Igualmente, não escapa ao conhecimento que pessoas com espetro de autismo não aceitam facilmente mudanças bruscas na rotina, reagindo com comportamentos de ansiedade, agressividade e intransigência, como se deu com o filho do paciente quando este passou a residir em outro estado da Federação (Tocantins) que não aquele onde mora o filho (Goiás), para cursar faculdade de medicina, tudo também conforme relatado pela citada profissional fonoaudióloga Dra. Ana Claudia B. F. Gratão, CRFA 5 -11016, no mesmo documento já referido (ID 30508361, p. 2, e ID 30508361, p. 2).



    Tais peculiaridades do espetro de autismo foram suficientes para a eminente autoridade judiciária da 4ª Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia, no bojo da ação cível n. 5321204-48.2021.8.09.0011 deferir a tutela provisória de urgência antecipada para determinar à faculdade então ré que promovesse a matrícula do ora paciente no Curso de Medicina no município de Aparecida de Goiânia, no período correspondente ao que já fora cursado na instituição de ensino superior de Porto Nacional/TO (ID 30508359).



    Na referida decisão cível, foram considerados os direitos fundamentais à saúde e à educação. Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foram desconsiderados o direito à saúde e o princípio da proteção integral da criança, porém foram também consideradas as ordens pública e econômica, objeto de especial proteção pelo Direito Penal, concluindo-se pela necessidade da prisão preventiva do paciente.



    Assim, preenchidos os requisitos da prisão cautelar e não demonstra inequívoco desamparo do filho do paciente ou que ele seria imprescindível aos cuidados da criança, não há falar em revogação da prisão preventiva nem em prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 21-22, doc. 16).



    7. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e no Habeas Corpus n. 165.704 por este Supremo Tribunal, que ressaltou não haver direito automático ao benefício da prisão domiciliar para as hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal que envolvam gestantes, mães de crianças menores de doze anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança menor de seis anos ou com deficiência e homens que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de doze anos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido” (HC n. 201.929-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021 – grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ré possui filho menor de 12 anos. Não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 165.843-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020 – grifos nossos).



    Nesses julgados e nos demais habeas corpus em que tem sido aplicada a mesma compreensão, faz-se necessária a demonstração de que a medida é imprescindível ao bem-estar da criança ou do deficiente, reais beneficiários da norma dos incs. III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Quanto à previsão dos incs. III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na qual o paciente pretende ser enquadrado, a legislação exige a demonstração da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados da pessoa com deficiência, o que, pelo assentado nas instâncias antecedentes, não ficou configurado na espécie, considerando-se que a cuidadora primária da criança é a mãe.



    8. Para rever o entendimento das instâncias antecedentes e assentar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora